Tribunal: TJDFT
Processo: 0722458-86.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0722458-86.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ALEXANDRA ISABEL DE AMORIM LINO DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, “b” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO NÃO VERIFICADA. ESCORREITA A SENTENÇA QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRECEPTORIA E DE TUTORIA COM BASE NA TABELA DE VENCIMENTO JÁ IMPLEMENTADA AO CONTRACHEQUE DA PARTE AUTORA. LEI DISTRITAL N.o 5.249/2013. RECURSO DO DF CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso ajuizado pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para: a) determinar o pagamento das Gratificações de Preceptoria e Tutoria à parte autora utilizando como referência a primeira tabela de vencimentos da Lei 5.249/2013, já implementada no contracheque da autora, a partir 01/09/2014; b) condená-lo ao pagamento de R$ 16.420,12 (dezesseis mil quatrocentos e vinte reais e doze centavos), referente às diferenças das Gratificações de Preceptoria e Tutoria do período de 09/2014 a 09/2019, bem como ao pagamento das diferenças das parcelas que vencerem até a efetiva implementação no contracheque da parte autora, com correção monetária a partir da data de vencimento de cada parcela, pelo IPCA-E; e juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009. 2. O recorrente alega o dever de suspensão da demanda, sob o argumento de que se trata de reajuste concedido por lei e não pago por ausência de dotação orçamentária. Afirma o dever de se considerar a presunção de legitimidade e veracidade própria dos documentos públicos que demonstram a situação financeira do DF. Aduz que, conforme o Anexo IV da LDO de 2015 (Lei 5.389/2014), o montante global destinado à rubrica “Remuneração Melhorias Salariais do Servidor (Recurso do Tesouro)” era de apenas R$ 184.925.000,00, ou seja, menos de 15% do valor total necessário para arcar com a referida despesa. Defende que a conduta de não implementar o reajuste remuneratório vindicado pela parte requerente decorre de postura de responsabilidade fiscal. Frisa a inaplicabilidade do ato que provoque aumento de despesa com pessoal e não atenda os requisitos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Pugna pelo sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do RE 870947/SE. 3. Inicialmente, verifica-se que o pedido inicial da parte autora visa o recebimento de gratificação com base no seu atual vencimento básico, o qual foi majorado desde a implementação da primeira parcela do reajuste previsto na Lei n.o 5.249/2013 (ID 12148552 - Pág. 4). Com efeito, a presente demanda não se encontra abrangida pela ordem de suspensão dada pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 905.357/RR (Tema 864), por não discutir a concessão de vantagem ou reajuste remuneratório, tampouco a implementação de parcela prevista em lei concessiva de aumento, sem correspondência de dotação orçamentária. Diante desse cenário, não deve ser determinado o sobrestamento do feito. 4. A Portaria da SES/DF n.o 74/2015 regulamentou a função de preceptoria no âmbito das residências em Área Profissional da Saúde, estabelecendo em seu artigo 57 que o Preceptor é o profissional que atua no programa de Residência Multiprofissional e em área profissional de Saúde, facilitando a inserção do residente no ambiente de trabalho, promovendo a articulação entre a teoria e prática profissional. 5. Por ocasião do julgamento do MS 2013.00.2.028939-2 (Acórdão no 810414), o Conselho Especial do TJDFT reconheceu o direito de servidora à percepção da remuneração pelo exercício de função de preceptoria durante o período de licença-maternidade, afirmando, ainda que de maneira indireta, a legalidade da gratificação. 6. No caso, as Portarias da Secretaria de Estado de Saúde do DF n.o 124/2009 e n.o 74/2015 estabeleceram as porcentagens da gratificação devida pelo exercício das funções de preceptoria, tutoria ou coordenadoria, com base no valor da última referência do vencimento básico. 7. A Lei Distrital no 5.249/2013 reestruturou a tabela de escalonamento vertical do cargo de Especialista em Saúde da Carreira Assistência Pública à Saúde do DF, a partir de 1o de setembro de 2014, bem como estabeleceu novos valores para os vencimentos básicos da carreira mencionada, na forma dos anexos da Lei em questão, observadas as respectivas datas de vigência. 8. A primeira parcela do referido reajuste foi efetivamente implantada na remuneração da autora, contudo, a gratificação de preceptoria não acompanhou tal reajuste, e continuou sendo paga com base na remuneração defasada, como demonstram a ficha financeira de ID 12148558 - Pág. 4 e a planilha de cálculos de ID 12148559. 9. Cumpre observar que a recorrida logrou comprovar a percepção de gratificação por preceptoria/tutoria, durante o período da condenação, em valor menor daquele previsto na legislação vigente, tendo em vista a utilização do valor da sua anterior remuneração como base para o pagamento (Ficha financeira - ID 12148558 - Pág. 8). 10. Destarte, se o próprio DF regulamentou a função de Preceptoria, estabelecendo a correlata gratificação, por meio de ato normativo infralegal, o seu pagamento com base em vencimento básico não mais aplicável à parte autora, implicaria, na espécie, enriquecimento sem causa da Administração Pública e configuraria comportamento contraditório e incoerente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (nemo potest venire contra factum proprium). 11. Irretocável a sentença vergastada. 12. Recurso conhecido e improvido. 13. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenado o recorrente em honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor condenação (art. 55, Lei no 9.099/95). 14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos da regra dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95. O recorrente alega ofensa aos artigos 1o; 8o, inciso I; 93, inciso IX; 165, § 9o; e 169, caput e § 1o, da Constituição Federal, diante da edição de leis que concediam reajuste e gratificações a várias categorias, sem o necessário estudo de impacto financeiro-orçamentário, ao arrepio dos requisitos estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Sustenta a existência de repercussão geral. O prazo para apresentar contrarrazões transcorreu in albis. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por expressa determinação legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, apesar da parte recorrente ter afirmado a existência de repercussão geral da matéria discutida no processo, esta não restou configurada, dada a insuficiência da mera alegação de repercussão geral como justa causa ao processamento do recurso extraordinário. Por conseguinte, não estariam preenchidos os requisitos dos artigos 102, § 3o, da Constituição Federal, 1.035 do Código de Processo Civil, 322 e 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Tal entendimento é pacífico no Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme transcrição de julgado abaixo: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 737698 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 13/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012) Por outro lado, cumpre ressaltar que a parte recorrente pretenderia, por via oblíqua, o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF, bem como no entendimento abaixo da Corte Suprema: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - DIREITO LOCAL - REEXAME DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 279/STF - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes. - Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição da República. - Não cabe recurso extraordinário, quando interposto com o objetivo de discutir questões de fato ou de examinar matéria de caráter probatório.(ARE 666074 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 27/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012) Nesse contexto, constata-se, ainda, que a questão de fundo objeto do recurso extremo seria de cunho infraconstitucional, o que afastaria a análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a permitir a admissibilidade do recurso extraordinário. Anota-se ainda que no caso específico, por se tratar de lei local (Leis Distritais 5.248/13 e 5.249/13), a Corte Suprema já teria firmado o entendimento acerca da impossibilidade de seu exame, via recurso extraordinário, conforme transcrição do julgado abaixo: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO INSCRITO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – DIREITO LOCAL – INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AGRAVO IMPROVIDO. - Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição da República.(ARE 671997 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 24/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 14-05-2012 PUBLIC 15-05-2012) Por fim, a questão objeto da lide não se coaduna com sobrestamento determinado pela Corte Suprema no RE 905.357 (tema 864), por não se tratar de implementação de reajuste salarial ao arrepio das leis orçamentárias, se não de pagamento de valores já incrementados no contracheque da parte recorrida. III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 5 de junho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal